Tribunal: STF
Processo: HC 264463
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PERSEGUIÇÃO, DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO, NUDEZ OU PORNOGRAFIA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.10.2025, por Bernardo Araujo da Luz, advogado, em benefício de  
R. T. O., contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.10.2025, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 225.973/PA.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 5.4.2025, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Redenção/PA, pela apontada prática dos crimes de perseguição, divulgação de cenas de sexo, nudez ou pornografia e descumprimento de medidas protetivas de urgência (inc. II do § 1º do art. 147 e § 1º do art. 218-C, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).



    Em 21.7.2025, o Ministério Público do Pará ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pela apontada prática dos crimes de perseguição, divulgação de cenas de sexo, nudez ou pornografia e descumprimento de medidas protetivas de urgência.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0817527-91.2025.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará. Em 20.10.2025, a Seção de Direito Penal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DOENÇA GRAVE. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de R. T. O. contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA que decretou a prisão preventiva pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima K. O. D. Q., nos autos nº 0807205-08.2024.8.14.0045. 



    2. A defesa pleiteia o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, em razão de supostos problemas de saúde e condições pessoais favoráveis. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece dos requisitos legais e da necessária contemporaneidade; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão; (iii) determinar se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, diante do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pelo reiterado descumprimento de medidas protetivas, perseguição, envio de mensagens à vítima e divulgação de vídeos íntimos. 



    5. O art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência. 



    6. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois o paciente descumpriu novamente as medidas protetivas em 24/04/2025, após a decretação da prisão, revelando risco atual à vítima. 



    7. Medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. 



    8. Não há prova idônea de doença grave que autorize a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, sendo o sistema prisional responsável por suprir eventuais necessidades médicas. 



    9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais, conforme Súmula nº 08/2012 do TJ/PA. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Ordem denegada” (fls. 656-657, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 225.973/PA, não conhecido, em 28.10.2025, pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta não se tratar de reiteração de pedidos no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumenta que seriam “atos coativos distintos, com as respectivas impugnações subscritas por defesas técnicas distintas e que, como identidade, apresentam apenas o mesmo beneficiário. Portanto, o constrangimento ilegal desafia prestação jurisdicional, ainda que de ofício, por este Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a vítima reside em São Félix do Xingu/PA, ao passo que o paciente residirá com seus pais em Carmolândia/TO, com documentos de fornecimento e endereço no Centro de Carmolândia/TO (...), juntados ao RHC (e-STJ fls. 154-157). Há, portanto, afastamento superior a 400 km, o que neutraliza risco de reaproximação e esvazia o avençado periculum libertatis” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “sob a égide do art. 315, § 2º, CPP, prisão preventiva sem fatos novos/contemporâneos é inválida. Mesmo o precedente do STJ no primeiro HC – que antes via contemporaneidade no suposto descumprimento – não se sustenta após a denúncia recebida e a estabilização do processo, sobretudo sem incidentes desde março/2025” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Afirma que “submeter um jovem dentista, estudioso, dedicado pai, filho de valorosos pais, buscando estabelecer-se enquanto referência em sua vida profissional, à prisão, sendo certo que ele jamais cometeu qualquer conduta em desfavor da vítima desde março de 2025, é completamente desproporcional, sobretudo considerando o ‘estado de coisas inconstitucional’ que apresentam as cadeias do Norte do país” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “medidas diversas são plenamente adequadas: proibição de contato/aproximação, fixação de domicílio em Carmolândia/TO, recolhimento domiciliar noturno, comparecimento periódico e monitoração eletrônica, com a expressa determinação de que, acaso descumpridas as medidas, o paciente será submetido ao cárcere” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Presentes o fumus boni iuris – contradição do ato coativo e perda de contemporaneidade – e o periculum in mora – continuidade da prisão indevida –, requer-se liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, ou substituir a prisão por medidas do art. 319, CPP. (...)



    Que este Supremo conheça do habeas corpus, casse o ato coativo (RHC 225.973/PA) e restabeleça a liberdade do paciente; subsidiariamente, que conceda a ordem de ofício (art. 654, § 2º, CPP), diante da flagrante ilegalidade. Alternativamente, que seja substituída a prisão por cautelares diversas da prisão” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.10.2025, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 225.973/PA. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    9. Na decisão objeto desta impetração, proferida no Recurso em Habeas Corpus n. 225.973/PA, o Ministro Rogerio Schietti Cruz não conheceu da impetração, com a seguinte fundamentação:



    “Em consulta aos assentamento eletrônicos desta Corte Superior, constatou-se a anterior impetração do HC n. 1.029.943/PA, no qual a defesa insurge-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente. 



    Não obstante os atos coatores apontados nesta insurgência e no HC n. 1.029.943/PA serem diversos, as partes são idênticas e tanto os fundamentos apresentados para embasar a tese de ilegalidade da decretação/manutenção da custódia provisória do agente, quanto a pretensão defensiva são as mesmas, o que evidencia a reiteração de pedido, o que impede o conhecimento deste remédio constitucional. 



    À vista do exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    10. Na espécie vertente, o não conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser reiteração de habeas corpus anterior, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Defesa reitera questão contida nos autos do HC 180.543/SP. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.074-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    11. Sobre a alegação de que não seria caso de reiteração de habeas corpus anterior, tem-se que ambas as impetrações impugnam a prisão preventiva decretada no Processo n. 0802636-27.2025.8.14.0045 pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Redenção/PA.



    Ademais, as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder 
(CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, pela presença dos requisitos da prisão preventiva. 



    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Criminal da comarca de Redenção/PA enfatizou o reiterado descumprimento de medida protetiva de urgência:



    “A Polícia Judiciária, através da Delegada com atuação no expediente de plantão, representou pela decretação da prisão preventiva de R. T. O., ao sustentar que os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva restam delineados, tendo por base as imputações dos delitos de perseguição, descumprimento de medidas protetivas e divulgação de nudez. 



    Com base na exposição, narra a Autoridade Policial que, a partir da instauração de procedimento policial para apuração das infrações penais de perseguição, descumprimento de medidas protetivas e divulgação de nudez, a vítima manteve união estável com o representado por 3 (três) anos e, nesse período, sofreu ameaça e violência física, resultando na cessação do vínculo e solicitação de medidas protetivas sob o registro nº 0807205-08.2024.8.14.0045. 



    Não obstante, o ex-companheiro cientificado das medidas protetivas, em 14/03/2025, invadiu quarto de hotel e ali deu início a discussão, o qual deixou o local com a ameaça de ciência à polícia. 



    No mesmo dia, procurou a vítima em salão de beleza, quando puxou sua bolsa e forçou sua entrada em veículo. Nessa ocasião, a polícia foi acionada, porém conseguiu se evadir antes da chegada da guarnição. 



    Tem-se, ainda, que logo após iniciou discussão através de rede social e, por conseguinte, ao tomar conhecimento de que a vítima já se encontrava em novo relacionamento, passou a ameaçá-la com a divulgação de fotos e vídeos íntimos da ofendida. 



    Assim, na madrugada do dia 16/03/2024, a ameaça se concretizou com a divulgação de vídeos íntimos em diversos grupos, além de enviá-los para várias pessoas. 



    Logo, diante da reiteração delitiva e a insuficiência das medidas protetivas para salvaguardar a vítima, representou a Autoridade Policial pela segregação cautelar. 



    O Ministério Público, em parecer, manifestou favorável à prisão preventiva, ao aduzir a insuficiência das medidas protetivas outrora deferidas, notadamente pelo fato de o agressor representar risco real à integridade física e psicológica da vítima, enquanto conhecedor de sua rotina e hábitos. 



    É o necessário relatório. 



    DECIDO. 



    A urgência inarredável para que a medida sobrevenha autoriza o seu conhecimento em sede de plantão, a partir de delibação do juízo, consoante disposição do art. 1º, § 5º, da Resolução nº 16/2016, do TJPA. 



    O pressuposto que baliza a pretensão reside no registro de ocorrência efetivado para apurar os delitos de perseguição, descumprimento de medidas protetivas e divulgação de nudez em face de K. O. Q. 



    Conjugam-se, para efeito de imposição de prisão cautelar na modalidade preventiva, as disposições dos arts. 312 e seu § 2º, e art. 282, § 6º, todos do CPP.



    Impera, portanto, a necessidade de formar correlação com os pressupostos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da ordem econômica; a conveniência da instrução criminal e o imperativo destinado a assegurar a aplicação da lei penal, sem se descuidar da observância de que a medida, como ultima ratio, deve ser fundamentada em perigo de receio e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a incidência, enquanto não for cabível a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão. 



    Antes, porém, para efeito de adequação do pleito ao pressuposto legal, verifica-se que, nos termos do art. 313, I, do CPP, a decretação da prisão preventiva é admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de sorte que, quanto a isso, não receiam dúvidas de as imputações de perseguição, descumprimento de medidas protetivas e divulgação de nudez se acharem inseridas no contexto de delitos que comportam prisão preventiva. 



    Por outro lado, reclama-se a existência de crime e indícios suficientes de autoria. 



    A existência do crime veio presentada pela ocorrência policial e pelo depoimento das testemunhas, além da instrução com ata notarial dando conta do registro de divulgação de nudez. 



    Logo, nesta senda, havendo elementos que induzem materialidade e indícios de autoria, a ordem pública é premissa que merece garantia, ao levar em consideração a necessidade de salvaguardar a vítima que, no cenário, encontra-se em evidente risco gerado pelo descumprimento de medidas protetivas. 



    Vige, por via transversa, a invocação do que dispõe o art. 12-C,  
§ 2º, da Lei 11.340/06, quando evidenciado o risco à vítima, a liberdade provisória resta desautorizada. 



    Na situação exposta, a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal despontam como balizas que recomendam a prisão preventiva, na medida em que o representado, por seu agir incisivo e contundente, revela certo grau de menosprezo a bem tutelado pela norma penal, pela incidência da progressão criminosa imposta em evidente perseguição. 



    A soltura é temerária, diante do atingimento de condutas que põem em risco a ordem pública, quando, sem medir as consequências dos atos, o representado, embora cientificado de medidas protetivas, progrediu na empreitada delitiva, com perseguição, ameaça, invasão de estabelecimento comercial e divulgação de nudez da vítima, em total descontrole e descompasso ao dever de cuidado objetivo, que a todos deve ser antevisto. 



    Desta forma, assente o representado em comportamento revelador de perigo de fatos novos, nada há que garanta, se em liberdade, observará eventuais restrições decorrentes de medida cautelar. 



    Essa, destarte, é a preocupação do legislador, ao incluir como pressuposto da prisão cautelar a necessidade de aferir o receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. 



    Com base nisso, eventuais condicionantes pessoais perdem eficácia diante da garantia da ordem pública; da conveniência da instrução criminal e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sendo digna de nota a preservação da instrução processual com proteção à vítima, para conservar a cadeia de custódia quanto aos vestígios de prova” (fls. 301-302, e-doc. 2).



    13. O Tribunal de Justiça do Pará manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:



    “Na espécie, resta demonstrado o ‘periculum libertatis’ e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas nos autos nº 0807205-08.2024.8.14.0045, em razão de não aceitar o término do relacionamento, enviado mensagens, realizado ligações e perseguido a vítima, residente na comarca de São Félix do Xingu, chegando a procurá-la quando soube que estava em Redenção, além de divulgar em diversos grupos vídeos íntimos da ofendida. 



    Diante disso, verifica-se que o paciente, em tese, praticou os delitos de descumprimento de medidas protetivas, perseguição e divulgação de cena de sexo ou pornografia, no contexto de violência doméstica. Tais fatos, por sua gravidade e pela periculosidade evidenciada, justificam a necessidade da prisão preventiva. 



    Nesse sentido, a Autoridade Policial representou pela decretação da custódia cautelar em desfavor do paciente, diante da presença dos requisitos, pressupostos e fundamentos legais que a autorizam. 



    Diante dos fatos expostos, resta claro a periculosidade do demandante em liberdade. 



    Dessa forma, o argumento relacionado a ausência dos requisitos, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular. 



    Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência: (...)



    Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela. 



    ‘Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 



    III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;’ (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 



    A defesa sustenta ainda ausência de contemporaneidade. Contudo, observa-se que, mesmo após a decretação da prisão, o paciente voltou a descumprir medidas protetivas em 24/04/2025, ao enviar mensagens à vítima. Ademais, foram diversas as tentativas de revogação da custódia, todas devidamente apreciadas e rejeitadas, sendo a última decisão proferida em 26/08/2025, data próxima à impetração do presente mandamus. 



    Dessa forma, não procede a alegação de falta de contemporaneidade, uma vez que os fatos são recentes e permanecem os riscos à vítima. 



    Ressalte-se, ainda, o princípio da confiança no magistrado natural, que se encontra em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar, considerando as peculiaridades do caso concreto. 



    Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas” (fls. 668-669, e-doc. 2).



    14. Na decisão impugnada nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria, por tratar-se de reiteração do pedido do Habeas Corpus n. 1.029.943/PA, antes impetrado em favor do paciente. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.029.942/PA, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, afastou as alegações da defesa, com a seguinte fundamentação:



    “Com base nessas premissas, não identifico a ocorrência de constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. O decreto prisional encerra motivação idônea e corrobora a periculosidade do agente, em prejuízo de sua liberdade de locomoção, com a finalidade de acautelar a ordem pública, notadamente porque o paciente haveria descumprido as medidas protetivas decretadas em seu desfavor e voltou a importunar a vítima. 



    Tal circunstância evidencia a necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente diante das peculiaridades do caso (quadro fático apresentado) e do descumprimento de medidas protetivas. Revela-se presente, pois, o fundado risco do estado de liberdade do agente. 



    Ademais, a decisão está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual: ‘O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal’ (AgRg no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/9/2022). 



    Concluo, então, haver sido demonstrada, por ora, a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado. Por idênticos fundamentos (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 



    A propósito: ‘Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas’ (HC n. 745.982/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 22/9/2022)” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    15. Pelas circunstâncias dos atos praticados e com os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, realçada pelo reiterado descumprimento de medida protetiva deferida em favor da vítima.



    16. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Violência doméstica. 4. Prisão preventiva. 5. Alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação. 6. Inexistência de ilegalidade manifesta nos limites desta impetração. 7. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Reiteração. 10. Agravo regimental improvido” (HC n. 188.041-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciado por crime de ameça contra a sua ex-companheira, num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os autos dão conta de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, ameaçou a vítima e seu atual companheiro, fazendo uso de arma de fogo. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.639-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 



    17. O inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal dispõe que, presentes os requisitos do art. 312, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execuç